Tribunal: TCU
Processo: 002.128/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.128/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcenira Reis Stein (XXX.539.227-XX); Robson Aguiar Tavares (XXX.562.006-XX); Rosemery Paulo Kempim (XXX.318.207-XX); Terezinha Maria Schuchter (XXX.592.306-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.